Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GetúlioM Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0710421-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO VIDIER ODA ARRUDA AGRAVADO: PLANEJAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PLANEJADORES FINANCEIROS, FUNDACAO CARLOS CHAGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO VIDIER ODA ARRUDA contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos ação da ação de obrigação de fazer ajuizada contra PLANEJAR – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros e Fundação Carlos Chagas (PJe 0707722-06.2022.8.07.0001), cujo teor transcrevo, in litteris: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca: A) A concessão do pedido liminar para fins de que seja determinando as Rés permitam o ingresso do Autor no estágio supervisionado de 12 meses conforme previsto no edital (contrato de adesão), sob pena de multa diária no caso de descumprimento no importe de R$ 1.000,00; B) Que seja, no mesmo ato, citadas as Rés, para responder a presente demanda, querendo; C) A total procedência da presente ação, para confirmado os efeitos da antecipação da tutela se deferida, e no mérito, seja determinado ao Réu para que proceda com a inserção do Autor no curso de formação com a consequente emissão da certificação após a conclusão, bem como dano material e moral, nos termos supracitados; D) A condenação do Requerido, em custas e honorários de sucumbência, e cominação de multa diária a ser arbitrada pelo MM. Juízo, caso não seja cumprido espontaneamente o determinado em antecipação de tutela e final sentença de mérito; E) A produção de todas as provas admitidas em direito; F) Manifesta o interesse na realização de audiência conciliatória nos termos do art. 319, VII, do CPC. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o resultado do processo, que é a inserção do requerente no curso de formação, encontra-se preservado de risco ou dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se om réus, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC”. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que estão presentes os pressupostos da tutela de urgência, porquanto a proposta da agravada, por meio de edital, “trazia em seu bojo a possiblidade clara de poder cumprir o requisito da certificação, no que tange a experiência, por meio de um estágio supervisionado de 12 meses”. Sustenta que as empresas requeridas devem cumprir a proposta do edital e o que foi proposto ao consumidor na oferta veiculada de modo a garantir o estágio supervisionado em 12 meses, cumprindo, assim, o requisito faltante para emissão de sua certificação. Alega que restou demonstrado o risco de demora em razão da clara perda de chances de contratação tanto por empresas como por clientes, pois, o agravante está há meses sem dar andamento no estágio supervisionado, o que lhe causou prejuízos, tais como “desgaste emocional, desvio produtivo de horas a fio para solucionar esse problema” e que o presente pedido não caractere conduta irreversível. Preparo recolhido (ID 34128694, p. 01). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste recurso cinge-se na verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, para obrigar as empresas agravadas a matricularem o agravante na turma de estágio supervisionado sob pena de multa diária no patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, seja de natureza antecipatória ou cautelar, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico não estarem presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pretendida. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a recomendar o deferimento do pedido liminar durante o processamento do presente agravo, cuja análise mais aprofundada dos argumentos deduzidos pelo recorrente será feita durante o julgamento colegiado, após a manifestação da parte adversa. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se as agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora Eventual